Tribunal: TJDFT
Processo: 0752884-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. BEM APREENDIDO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PEDIDO. RESTITUIÇÃO. AÇÃO PENAL EM CURSO. APURAÇÃO DE CRIMES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FRAUDES ENVOLVENDO VEÍCULOS. AQUISIÇÃO COM RECURSOS FINANCEIROS DE ORIGEM ILÍCITA. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. INTERESSE. VERIFICAÇÃO. AQUISIÇÃO.
1. Sequestrado veículo em nome de réu em ação penal cuja prática delitiva apurada é justamente a de organização criminosa constituída com a finalidade de transação de veículos de forma ilegal, devem as alegações do impetrante serem apuradas durante o processamento dessa ação penal de origem, uma vez que tal veículo ali figura como possível objeto do crime.
2. As coisas apreendidas durante a tramitação de ação penal, só podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da decisão final do processo criminal, caso não mais interessarem aos autos. Do contrário, somente poderão ser objeto de restituição após o trânsito em julgado operado no processo criminal. 2.1 Ainda que tenha sido o veículo alienado a terceiro de boa-fé, podem ser objeto de sequestro os bens adquiridos com recursos financeiros obtidos como produto de crime.
3. Ordem denegada.